Tribunal: TJMT
Processo: 0019033-32.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0019033-32.2017.8.11.0055

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Improbidade Administrativa]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GIULIANNE CREPALDI SILVA - CPF: 022.040.991-98 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PAGAMENTO RETROATIVO DE SUBSÍDIO – ADVENTO DA LEI N. 14.230/2021 – APLICAÇÃO – TEMA 1.199 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO – EXIGÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Ante o advento da Lei n. 14.230/2021, cuja aplicação ao caso concreto decorre do entendimento deliberado pelo Supremo Tribunal Federal mediante o tema 1.199, a ação de improbidade administrativa passa a exigir a comprovação do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.
Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato administrativo que afasta o servidor público de suas funções opera efeitos retroativos, ou seja,
ex tunc
, fazendo restabelecer todos os direitos salariais a que faria jus se estivesse no cargo.

Diante da ausência de prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, bem como de dolo na conduta do agente público, o acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Apelo interposto pelo
Parquet
, é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Interposto Recurso Especial por Fábio Martins Junqueira, a Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, interposto Recurso Especial por Fábio Martins Junqueira, a Desembargadora Vice-Presidente determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Extrai-se dos autos que, esta Câmara de Direito Público e Coletivo
deu parcial provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para julgar procedente a Ação Civil Pública, pela prática de ato ímprobo, tipificado nos artigos 9 e 10, I, IX e XI, da Lei n. 8.429/92, e aplicar ao Apelado Fábio Martins Junqueira as sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; proibição de contratar com o Poder Público, ou de receber benefícios, ou incentivos fiscais, ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença; e perda da função pública.

O acórdão mencionado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO –CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS
– ARTIGOS 9º E 10, I, IX E XI DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Configura improbidade administrativa a utilização de verba pública em benefício próprio, sem autorização legal ou sem observância do procedimento administrativo correlato, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública.

Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública
, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada, com a aplicação ao infrator das penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA.
[Destaquei].

Contra esse acórdão, o réu opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte, cujo fundamento transcrevo:

[...].

Reanalisando o acórdão embargado, observa-se que, de fato este apresenta omissão quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção na capitulação dos atos ímprobos, porquanto, em se tratando de um único fato, ainda que enquadrado em múltiplas tipificações legais
(determinação, em benefício próprio, do pagamento de subsídios relativos ao período em que não esteve no exercício do mandato de Prefeito de Tangará da Serra, em decorrência da suspensão de seus direitos políticos, por decisão judicial condenatória transitada em julgado – 21-5-2014 a 25-11-2014, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos); sem autorização legal e com inobservância da norma pertinente)
não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio.

Com efeito, o princípio da consunção, que indica que uma conduta é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outra, de forma que, não se aplicam, cumulativamente, as penalidades previstas nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, ainda que o ato de
improbidade
se enquadre, simultaneamente, em todos os dispositivos ou em dois deles.

Nesse sentido, é a doutrina de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in litteris:

[...].

Desse modo, considerando que o acórdão embargado ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, julgando procedente a ação civil pública em desfavor do ora Embargante
Fábio Martins Junqueira
reconheceu a incidência de duas espécies de atos ímprobos consistentes nos artigos 9 e 10, I, IX e XI, da Lei n. 8.429/92, torna-se imperiosa a readequação a capitulação para a conduta mais grave, qual seja, enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA),
todavia, sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

O art. 12, I da Lei n. 8.429/92, estabelece as sanções a serem aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato, na hipótese de ato ímprobo que importe em enriquecimento ilícito, in verbis:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

In casu, conforme ressaltado no acórdão embargado, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do Apelado pelo prazo de 8 anos se fazem necessárias, ante a gravidade de sua conduta e as consequências, que exigem uma maior reprovabilidade, para que não exerça qualquer cargo ou função pública, por ter se utilizado da máquina administrativa para seu próprio benefício.

Além da previsão na Lei nº 8.429/1992, a questão da improbidade administrativa tem natureza constitucional, inclusive com previsão de suspensão dos direitos políticos, como se vê do disposto no art. 37, § 4º, da CF, in verbis:

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,
a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. [Destaquei]

É cediço que, a reprimenda de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos tem como objetivo extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade (ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível.

Nesta linha, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].

De igual modo, quanto à sanção de proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 (dez) anos, também é de rigor, visto que, quem não se mostrou confiável quando no exercício de cargo público deve ser impedido de ser beneficiado com recursos públicos ou de manter vínculo, qualquer que seja a forma, com a Administração Pública.

O ressarcimento integral do dano em sua exata extensão também é medida imperiosa, a ser aferida em sede de liquidação de sentença.

Por fim, adequada a aplicação de multa civil, no montante do valor do acréscimo patrimonial, devidamente atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a ser revertida ao Município; ressaltando-se que multa civil não se confunde com a penalidade de ressarcimento integral do dano, pois possui natureza jurídica diversa. Enquanto esta visa a recomposição do patrimônio público afetado, aquela tem caráter punitivo do agente ímprobo.

Anoto que é dever fundamental dos servidores públicos, a probidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa enfraquecem as instituições e comprometem os valores que permeiam a democracia; desvirtuam os padrões éticos, empobrecendo a moralidade e a economia da população. É a anomalia no seio da sociedade.

Por conseguinte, todos os atos praticados contra a lei devem ser reprimidos, na tentativa de remediar os danos causados pelos agentes corruptos, na tentativa de exaurir as ilegalidades do sistema e garantir assim a inviolabilidade da administração pública.

Por outro lado, acerca dos demais argumentos apresentados pelo Embargante, observa-se que sua pretensão é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

[...].

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que o acórdão embargado expressamente consignou a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo com enriquecimento ilícito do Embargante, consubstanciado no fato de que, ao ser reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal,
de forma consciente em aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica
, determinou o pagamento de subsídios, para si próprio, em desacordo com a legislação pertinente, pelo período de 21-5-2014 a 15-11-2015, em que esteve afastado de suas funções como Prefeito Municipal de Tangará da Serra, por meio de decisão judicial que havia suspendido seus diretos políticos, que culminou em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário da vultosa quantia de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos),
sem que tem havido a devida contraprestação em prol do Município de Tangará da Serra e sem qualquer autorização legal.

Tal situação não é capaz de se caracterizar como mera ilegalidade,
já que há robusto conjunto probatório no sentido de que a conduta praticada pelo Embargante é manifestamente dolosa
, o qual anteriormente afastado das funções de Prefeito Municipal, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória em outro processo, que determinou a suspensão de seus direitos políticos por ato ímprobo; valendo-se da condição de recondução ao cargo de Prefeito Municipal, em decorrência de determinação judicial proferida em sede de Ação Rescisória, mesmo não tendo exercido o mandato de Prefeito no período de 21.05.2014 a 15.11.2014, determinou o pagamento, a si próprio, do valor correspondente aos subsídios do período em que se manteve afastado, sendo que a decisão judicial se limitou a determinar sua recondução ao cargo.

Conforme ressaltado no acórdão embargado, inexiste previsão legal ou judicial autorizando o pagamento, tampouco a ordem emanada fez menção ao recebimento dos subsídios relativos ao período em que se extinguiu o mandato, porquanto, ainda que revogado em momento posterior, o Decreto 675/2014 foi válido e impossibilitou o pleno gozo dos seus direitos políticos naquele período.

Ademais, apesar da irresignação do Embargante, não há que se falar em erro do Judiciário e do Poder Legislativo, porquanto é certo que, ainda que reconhecida judicialmente a prescrição da sanção de suspensão dos direitos políticos não há que se falar em retorno ao status quo ante, na medida em que, nos autos da Ação Rescisória não se afastou a prática do ato de improbidade administrativa pelo Embargante e tampouco o dolo na conduta; apenas foi reconhecida a prescrição de algumas das penalidades impostas em decorrência do ato ímprobo, dentre elas a suspensão dos direitos políticos, razão pela qual, foi permitida a sua reintegração ao cargo de Prefeito Municipal, não havendo qualquer direito de receber os vencimentos relativos a tal período.

Ressalto, outrossim, que a revogação extingue um ato administrativo, mas respeita os efeitos que já transcorreram do ato revogado, sendo assim o ato revogador tem apenas eficácia ex nunc.

Conforme destacou o acordão embargado, embora o Decreto n. 692/2014, tenha promovido a revogação do Decreto nº 0675/2014, não se discute que, por se tratar de efeitos ex nunc, estes não retroagem, de forma que, o eventual pleito do Apelado em receber os subsídios relativos ao tempo em que esteve afastado das suas funções, em decorrência de determinação judicial de suspensão dos seus direitos políticos deveria se dar por meio de autorização legal e com o devido processo administrativo, o que não se verificou na espécie.

Por fim, a respeito da cominação das sanções previstas no art. 12, I, da LIA, conforme anteriormente ressaltado, estas se pautaram na natureza, a gravidade, as consequências do ato ímprobo e o proveito econômico obtido pelo agente, providências que não impedem a cumulação, se necessário for, sendo que, no presente caso, em observância ao princípio da proporcionalidade, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de multa civil foram aplicadas no patamar mínimo previsto à espécie e justificadas de forma individualizada a sua incidência para coibir e reprimir a conduta perpetrada pelo ora Embargante, razão pela qual, não há que se falar em desproporcionalidade das sanções.

A propósito, nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício, in verbis:

[...].

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão no acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, especificamente quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção, com a readequação da capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), todavia, sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92 e aplicadas em observância ao princípio da proporcionalidade.

[...].
[Destaquei].

Na hipótese, lendo atentamente os acórdãos proferidos no recurso de apelação e nos embargos de declaração, entendo que não há ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR, em julgamento com repercussão geral (Tema 1199), já que no acórdão que julgou os embargos de declaração restou explicitado a presença do dolo na conduta do agente em razão do pagamento, a si próprio, do valor correspondente aos subsídios do período em que se manteve afastado do cargo. Veja-se:

[...].

Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados,
observa-se que o acórdão embargado expressamente consignou a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do ato ímprobo com enriquecimento ilícito do Embargante, consubstanciado no fato de que, ao ser reconduzido ao cargo de Prefeito Municipal, de forma consciente em aderir à conduta, produzindo resultados vedados pela norma jurídica, determinou o pagamento de subsídios, para si próprio, em desacordo com a legislação pertinente, pelo período de 21-5-2014 a 15-11-2015, em que esteve afastado de suas funções como Prefeito Municipal de Tangará da Serra, por meio de decisão judicial que havia suspendido seus diretos políticos, que culminou em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário da vultosa quantia de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos), sem que tem havido a devida contraprestação em prol do Município de Tangará da Serra e sem qualquer autorização legal.

Tal situação não é capaz de se caracterizar como mera ilegalidade,
já que há robusto conjunto probatório no sentido de que a conduta praticada pelo Embargante é manifestamente dolosa,
o qual anteriormente afastado das funções de Prefeito Municipal, em virtude do trânsito em julgado da sentença condenatória em outro processo, que determinou a suspensão de seus direitos políticos por ato ímprobo; valendo-se da condição de recondução ao cargo de Prefeito Municipal, em decorrência de determinação judicial proferida em sede de Ação Rescisória, mesmo não tendo exercido o mandato de Prefeito no período de 21.05.2014 a 15.11.2014, determinou o pagamento, a si próprio, do valor correspondente aos subsídios do período em que se manteve afastado, sendo que a decisão judicial se limitou a determinar sua recondução ao cargo.

Conforme ressaltado no acórdão embargado, inexiste previsão legal ou judicial autorizando o pagamento, tampouco a ordem emanada fez menção ao recebimento dos subsídios relativos ao período em que se extinguiu o mandato,
porquanto, ainda que revogado em momento posterior, o Decreto 675/2014 foi válido e impossibilitou o pleno gozo dos seus direitos políticos naquele período.

Ademais, apesar da irresignação do Embargante, não há que se falar em erro do Judiciário e do Poder Legislativo, porquanto é certo que, ainda que reconhecida judicialmente a prescrição da sanção de suspensão dos direitos políticos não há que se falar em retorno ao status quo ante, na medida em que, nos autos da Ação Rescisória
não se afastou a prática do ato de improbidade administrativa pelo Embargante e tampouco o dolo na conduta; apenas foi reconhecida a prescrição de algumas das penalidades impostas em decorrência do ato ímprobo, dentre elas a suspensão dos direitos políticos, razão pela qual, foi permitida a sua reintegração ao cargo de Prefeito Municipal, não havendo qualquer direito de receber os vencimentos relativos a tal período.

Ressalto, outrossim, que a revogação extingue um ato administrativo, mas respeita os efeitos que já transcorreram do ato revogado, sendo assim o ato revogador tem apenas eficácia ex nunc.

Conforme destacou o acordão embargado, embora o Decreto n. 692/2014, tenha promovido a revogação do Decreto nº 0675/2014, não se discute que, por se tratar de efeitos ex nunc, estes não retroagem, de forma que,
o eventual pleito do Apelado em receber os subsídios relativos ao tempo em que esteve afastado das suas funções, em decorrência de determinação judicial de suspensão dos seus direitos políticos deveria se dar por meio de autorização legal e com o devido processo administrativo, o que não se verificou na espécie.

Por fim, a respeito da cominação das sanções previstas no art. 12, I, da LIA, conforme anteriormente ressaltado, estas se pautaram na natureza, a gravidade, as consequências do ato ímprobo e o proveito econômico obtido pelo agente, providências que não impedem a cumulação, se necessário for, sendo que, no presente caso, em observância ao princípio da proporcionalidade, as penalidades de suspensão dos direitos políticos e de multa civil foram aplicadas no patamar mínimo previsto à espécie e justificadas de forma individualizada a sua incidência para coibir e reprimir a conduta perpetrada pelo ora Embargante, razão pela qual, não há que se falar em desproporcionalidade das sanções.

[...].
[Destaquei].

Dessa forma, não se evidencia qualquer desconformidade com a tese de repercussão geral fixada no julgamento do ARE 843989/PR (Tema nº 1.199), visto que não se cuida de hipótese de atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior (item 3 da tese de repercussão geral), bem como pelo fato de que foi comprovado o dolo no caso já julgado, razão pela qual não encontro motivo para emissão de juízo de retratação.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DOS AGENTES — INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NO ACÓRDÃO PARADIGMA.

Demonstrado, no acórdão embargado, o dolo na conduta dos agentes, não se verifica a existência de divergência dos fundamentos adotados no item 3 da tese de repercussão geral (Tema nº 1199).

Acórdão mantido.

(N.U 0006395-06.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Ante o exposto,
deixo de emitir juízo de retratação
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

Senhor Presidente, pela ordem!

Esse processo foi ao STJ e o ministro Francisco Falcão cassou a decisão e determinou que o Tribunal agora apreciasse a matéria, sob a luz da existência ou não de dolo na conduta do Fábio.

Há uma determinação, é isso.

O processo voltou para cá.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE julho DE 2023:

A RELATORA NÃO SE RETRATOU. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA -
V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Preambularmente, antes de adentrar à análise do Juízo de Retratação, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Trata-se de Recurso Especial, interposto por Fábio Martins Junqueira, em que a Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para efeito de possível juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843989/PR (Tema 1.199), em sede de repercussão geral.

Extrai-se dos autos que, esta Câmara de Direito Público, à unanimidade, deu parcial procedência ao Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ocasião em que o acórdão restou assim ementado (id 54615993):

REMESSA NECESSÁRIA / RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO –CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – ARTIGOS 9º E 10, I, IX E XI DA LEI N. 8.429/92 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Configura improbidade administrativa a utilização de verba pública em benefício próprio, sem autorização legal ou sem observância do procedimento administrativo correlato, porque manifesta a ocorrência de desvio de verba pública.

Demonstrado que a parte recorrida agiu com dolo, e que a conduta implicou enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser reformada, com a aplicação ao infrator das penalidades previstas no artigo 12, incisos I e II, da LIA.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC n. 0019033-32.2017.811.0055 - Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 19/08/2021, p. em 25/08/2021).

Opostos Embargos de Declaração por Fábio Martins Junqueira, estes foram acolhidos, em parte, por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo acórdão restou grafado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS EM BENEFÍCIO PRÓPRIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU OBSERVÂNCIA DE NORMAS ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA JULGAR PROCEDENTE E CONDENAR O RÉU POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NAS CAPITULAÇÕES DOS ARTIGOS 9º E 10º DA LIA – OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS SANÇÕES – CONDUTA MAIS GRAVE ABSORVE A MAIS BRANDA – CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – REPRIMENDA MANTIDA POR JÁ TER SIDO FIXADA APENAS NO DISPOSTO NO ART. 12, I, DA LEI N. 8.429/92 – SANÇÕES APLICADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA O RESULTADO DO JULGAMENTO SOB O ARGUMENTO DE QUE O JULGAMENTO PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA – INVIABILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de incidência do princípio da consunção, cabível o acolhimento parcial dos embargos, adequando-se a capitulação do ato ímprobo para a conduta mais grave, qual seja, que importe em enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), sem alteração das sanções, visto que já incidiam apenas no disposto no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

2. De acordo com o princípio da consunção, não é possível a capitulação simultânea em dois tipos legais, tendo em vista que a subsunção da conduta ao fundamento mais grave absorve a do mais brando, na seguinte ordem: enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação ao princípio.

3. Quando aos demais pontos, inexistindo vícios no acórdão, os embargos declaratórios se prestam para a reapreciação da matéria discutida no apelo. (id 72713993).

Interposto Recurso Especial por Fábio Martins Junqueira, a Desembargadora Vice-Presidente deste Sodalício, conforme já mencionado, determinou o encaminhamento dos autos para possível juízo de retratação, tendo em vista a divergência do entendimento deste Câmara de Direito Público com o Tema 1.199 do Superior Tribunal Federal.

Na sessão de julgamento do dia 31/07/2023, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, não exerceu o juízo de retratação, argumentando que o acórdão embargado demonstrou a existência de dolo na conduta do agente, razão pela qual inexiste divergência aos fundamentos do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

É sabido que a Lei n. 14.230/2021, alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

Como sabido, a improbidade, pelo que se extrai da lei, refere-se à má qualidade na administração, à prática de atos que impliquem em enriquecimento ilícito do agente ou em prejuízo ao erário, ou, ainda, em violação aos princípios que orientam a Administração Pública.

Nos termos da doutrina de Pazzaglini Filho:

(...) a improbidade administrativa é o designativo técnico para a chamada corrupção administrativa, que, sob diversas formas, promove o desvirtuamento da Administração Pública e afronta os princípios nucleares da Ordem Jurídica (Estado de Direito, Republicano e Democrático), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo das funções e empregos públicos, pelo 'tráfico de influência' nas esferas da Administração Pública e pelo favorecimento de poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante concessão de obséquios e privilégios ilícitos. (Improbidade administrativa. Aspectos jurídicos da defesa do Patrimônio Público. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1998).

Além disso, a Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e tem como primazia a garantia do interesse coletivo, não podendo se desviar desta finalidade.

No caso vertente, Fábio Martins Junqueira, na condição de Prefeito do Município de Tangará da Serra, teria determinado o pagamento de subsídios, para si próprio, em referência ao período de 21/05/2014 a 15/11/2015, em que esteve afastado de suas funções em razão de decisão judicial que havia suspendido seus direitos políticos.

No julgamento dos Embargos de Declaração, o voto da Desembargadora Relatora consignou que o elemento subjetivo se encontra comprovado nos autos, notadamente quanto aos fatos supramencionados, que teria causado, ao mesmo tempo, o enriquecimento ilícito do agente e o dano ao erário municipal.

O Recorrente, por outro lado, sustentou que, tendo em vista o afastamento ilegal do cargo de Prefeito Municipal, a recondução, por meio de decisão deste Sodalício, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Rescisória n. 152039/2014, gerou o direito de receber os vencimentos durante o tempo de afastamento.

Pois bem. Compulsando os presentes autos,
verifico que o ponto de discordância reside nos
efeitos
gerados pelo Decreto n. 692/2014
, responsável pela revogação do Decreto n. 0675/2014, este último, que determinou o afastamento do então Prefeito Municipal.

Isso, pois, no voto proferido pela Desembargadora Relatora e acompanhado por unanimidade por esta Câmara de Direito Público, fez constar que “embora o Decreto n. 692/2014, tenha promovido a revogação do Decreto nº 0675/2014, não se discute que, por se tratar de efeitos ex nunc, estes não retroagem, de forma que, o eventual pleito do Apelado em receber os subsídios relativos ao tempo em que esteve afastado das suas funções, em decorrência de determinação judicial de suspensão dos seus direitos políticos deveria se dar por meio de autorização legal e com o devido processo administrativo”.

Contudo, o entendimento comporta retificação.

Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato administrativo que afasta o servidor público de suas funções opera efeitos retroativos, ou seja,
ex tunc
, fazendo restabelecer todos os direitos salariais a que faria jus se estivesse no cargo (STJ - REsp: 1835785 CE 2019/0261567-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 19/09/2019).

Discorrendo sobre o assunto, HELLY LOPES MEIRELLES assevera que “reintegração é a recondução do servidor ao mesmo cargo de que fora demitido, com o pagamento integral dos vencimentos e vantagens pelo tempo em que esteve afastado, uma vez reconhecida a ilegalidade da demissão em decisão judicial. E como reabilitação funcional que é, a reintegração acarreta, necessariamente, a restauração de todos os direitos de que foi privado o servidor com a ilegal demissão”. (Direito Administrativo Brasileiro, 23ª edição, São Paulo, Malheiros, 1998, p. 378), o que deve ser aplicado na hipótese dos autos.

Neste ínterim, o Decreto n. 692/2014, ao promover a revogação do Decreto n. 0675/2014, e determinar a recondução de Fábio Martins Junqueira ao cargo de Prefeito do referido Município, reconhece, a um só tempo, a restauração de todos os direitos de que foi privado o agente, neste caso, a percepção de subsídio salarial.

Por estas razões, ausentes os requisitos a ensejar a configuração do ato ímprobo em quaisquer de suas modalidades, quais sejam dano ao erário, enriquecimento ilícito e dolo específico. Vejamos.

Primeiramente, não se verifica a ocorrência de danos ao erário, eis que o pagamento retroativo do subsídio, no valor de R$ 112.903,44 (cento e doze mil, novecentos e três reais, quarenta e quatro centavos) era, de fato, devido, em consequência lógica do ato de recondução do agente.

Pelas mesmas razões, ausente enriquecimento ilícito do agente, ora Recorrente, Fábio Martins Junqueira.

E, por fim, conquanto à necessidade de dolo específico na conduta, passo a tecer considerações.

Não obstante seja manifesta a ilegalidade praticada pelo Recorrente quanto ao procedimento para recebimento retroativo dos valores, não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, uma vez que inexiste demonstração de que tenha agido com dolo com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente.

Não há desconsiderar que o ato ilícito do agente público, para tipificar improbidade administrativa, deve ter traços de desonestidade, má-fé, falta de probidade no trato da coisa pública, não bastando mera irregularidade.

Ocorre que, no caso, a conduta do Recorrente indica, tão somente, que teria
descumprido o procedimento administrativo aplicável para recebimento retroativo do subsídio salarial
, o que, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/21, é insuficiente para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, §2 º, da Lei n. 8.429/1992.

Nesta linha de cognição, entendimento proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEMANDA PROPOSTA COM BASE EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS CONDENANDO O EX-PREFEITO A RESTITUIR AO ERÁRIO O VALOR PAGO A TÍTULO DE JUROS E MULTAS PELO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E TELEFONE COM ATRASO – POSTERIOR AFASTAMENTO DESSE DEVER PELO TCE/MT EM RECURSO ORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE CULPA E DOLO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA DEMANDA PELOS MESMOS MOTIVOS – POSSIBILIDADE – MANIFESTA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do recebimento da ação de improbidade administrativa, que requer apenas indícios da prática de ato ímprobo pelo agente público, para a rejeição liminar de tal demanda deve o julgador, por meio de decisão fundamentada, demonstrar a absoluta inexistência do ato de improbidade, a manifesta improcedência da lide ou a inadequação da via eleita, nos moldes do §8º do art. 17 da Lei n. 8.429/92.

2. Como regra, a real existência do ato ímprobo, bem assim de dolo ou culpa do agente, constitui matéria de mérito da ação de improbidade administrativa, a ser apreciado após a instauração da fase instrutória, quando, em procedimento contraditório, as provas serão produzidas para a averiguação dos fatos declinados na petição inicial da demanda.

3. Entretanto, mostrando-se manifesta, no caso concreto, a ausência do dolo ou da culpa na conduta do agente público, de forma a ser muito alta a probabilidade de futuro julgamento pela improcedência da ação de improbidade administrativa, é possível a rejeição desta demanda no seu limiar, com esteio no art. 17, §8º, a Lei nº 8.429/92, evitando-se, assim, a continuidade de lide patentemente temerária, isto é, sem resultado útil.

4. Hipótese aplicável ao caso dos autos, em que o agente público demonstrou que o pagamento impontual de contas de energia elétrica e de telefone à época em que era Prefeito, gerando juros e multas, não se deu por dolo, má-fé ou desonestidade de sua parte, mas sim em razão da necessidade de adimplir débitos mais prioritários em sua gestão, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, dos precatórios etc.

(N.U 0007675-03.2015.8.11.0003, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Logo, os elementos dos autos são insuficientes para ensejar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de se alcançar um resultado ilícito, conforme o artigo 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/1992.

É o entendimento exarado pela Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Precedentes: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 8/3/2010; AgRg no REsp 965.478/DF, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 29/8/2012; AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC/1973, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público. (STJ, AgRg no REsp 1284571 / SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014; STJ, AgRg no REsp 1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2013; AgRg no REsp 1424447/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1676137/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 14/09/2017)

Forte nessas razões, com a devida vênia, divirjo da relatora, para
exerço o juízo de retratação
, e

readequar o julgado ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do ARE n.º 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) e, consequentemente,
ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por Fábio Martins Junqueira, com efeitos infringentes,
de forma a
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Antes da 2ª vogal votar, preciso esclarecer uma situação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Estou de pleno acordo com o voto divergente do 1º vogal – Desembargador Márcio Vidal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não julguei novamente a ação e o Desembargador Márcio Vidal julgou.

Tenho aplicado a nova lei a todos os casos que, quando foi julgado, entendia que a conduta era culposa. Portanto, se culposo, julgava improcedente, desde que ainda não transitado em julgado.

A Corte superior diz para verificar a aplicação ou não da nova lei.

Entendo que não aplica, porque no julgado a conduta é dolosa.

Não estou dizendo que está certo ou errado, a parte pode ter razão, contudo, não sou STJ para rejulgar a matéria. Analisei o acórdão, em que se reconhece que houve dolo.

Se houve dolo, não posso aplicar a nova lei, porque senão estarei substituindo a decisão e rejulgando o acórdão.

Caso contrário, estabeleceremos que todo e qualquer recurso que vier para juízo de retratação, rejulgaremos a matéria de mérito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

Excelência, permita-me um esclarecimento de fato?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Desembargadora Helena Bezerra Ramos:

A natureza jurídica do juízo de retratação é justamente rejulgar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Penso que Vossa Excelência deveria ter enfrentado a questão processual, se cabe ou não rejulgar.

O STJ pode, que o processo retorne para lá e rejulguem.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Nós também podemos, a origem do processo é nossa.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Discordo.

Até concordo com o posicionamento do Desembargador Márcio Vidal, mas não irei rejulgar, somente aplico ou não a lei, de acordo com o julgado.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

Senhor Presidente:

Esse processo foi ao Superior Tribunal de Justiça.

E o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, num primeiro momento, chegou a manter o acórdão do Tribunal. Depois, suspendeu o andamento, em razão do Tema repetitivo e, quando o Supremo julgou, o Ministro identificou que tinha que rever a situação e mandou devolver o processo para o Tribunal.

Desembargadora, está nos autos!

É isso, rejulga porque está errado.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/2º VOGAL):

A decisão não é unânime, razão pela qual a submeto à extensão da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, em sessão futura. Julgamento suspenso.

EM 21 DE AGOSTO DE 2023:

A RELATORA REJEITOU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. O 1º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) DIVERGIU PARA EXERCER O JUIZO DE RETRATAÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇAO CIVIL PÚBLICA, SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Doutor Marcelo Barros:

Recebi seu cliente no meu gabinete e disse a ele que todas as vezes que vieram processos para me
retratar ou não, analisei o voto, se o voto estava pelo dolo eu mantinha, se era culpa, eu aplicava a lei, mas eu não rejulgava e como no acordão estava dolo eu mantive meu voto, pois não estou aqui a discutir se ele tem culpa ou não, se tem dolo ou não, houve um entendimento divergente deles dois de que precisa rejulgar e rejulgaram.

Aliás, entendo que não deveríamos retratar ou não retratar, se já tinha acabado a nossa jurisdição, o STJ que aplicasse em instância superior se entende que tem que retratar ou não, se o é dolo ou culpa, mas nós acolhemos.

Talvez eu mude o meu posicionamento daqui para frente e passe a julgar todo mundo agora também, rejulgando para retratar ou não.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31.153-O.

Desembargadores:

Gostaria de expressar aqui o meu maior respeito à Desembargadora Helena Bezerra Ramos, pela posição de Vossa Excelência.

Minha fala não tem nenhum tom de crítica ao juízo que Vossa Excelência faz.

Respeito, reconheço e honro sempre as decisões de Vossa Excelência.

É o posicionamento que Vossa Excelência teve no processo e eu tenho profundo respeito por ele.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
3ª VOGAL
- CONVOCADO):

Sempre tive e mantenho a meu entendimento de que a interpretação dada em uma ação civil pública de improbidade administrativa deve seguir os princípios mais do Direito Penal do que do Direito Processual Civil, isso não é unanimidade, isso é bem questionável, mas é o meu entender pelo caráter punitivo sancionatório que tem especificamente a lei de improbidade administrativa, ou seja, sempre a busca da verdade real, material ou subjetiva, inquestionável que da época do primeiro julgamento e agora houve uma grande transformação na lei de improbidade administrativa, na qual o dolo genérico passou a ser exigido o dolo específico e é sobre esse entendimento que profiro meu voto, no entendimento de que o dolo tem que ser específico.

Nem adentrar no mérito se era direito dele receber ou não, só o fato de ser questionável já elidiria o dolo em si, poderia entrar no campo subjetivo da culpa.

A lei hoje exige o dolo específico, o qual não há comprovação, a meu ver.

Peço vênia à relatora e acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Márcio Vidal.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
4ª VOGAL
- CONVOCADA):

Acompanho a divergência inaugurada pelo voto do Desembargador Márcio Vidal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Daqui para frente partirei para outra mudança de questionamento, agora rejulgarei todos os processos, não só ler o voto e entender se está dolo ou culpa.

Analisarei o mérito daqui para frente nesta Câmara, já que é o entendimento da maioria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023